Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701358-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA, JOAO LUIZ SILVA DA SILVA AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME, RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Intimada a recolher as custas judiciais, sob pena de não recebimento do recurso (ID 29663069), a agravante não cumpriu a ordem judicial, conforme certificado nos autos (ID 30015089). Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 15:57:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora